Tribunal: STF
Processo: ARE 1587335
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO NÃO INCORPORADO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Terceira Turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 780G NÃO INCORPORADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TECNOLOGIA MÉDICA COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal que confirmou sentença condenatória impondo a ente federado o fornecimento de bomba de infusão de insulina Minimed 780G e insumos correspondentes a paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, apresentando hipoglicemias graves, retinopatia em evolução e controle glicêmico instável. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de tecnologia médica não incorporada ao Sistema Único de Saúde quando comprovados os requisitos fixados pelo Tema 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) saber se é legítima a imposição de medidas executivas, inclusive bloqueio de verbas públicas, para assegurar o cumprimento da obrigação, à luz do Enunciado 86 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O dispositivo Minimed 780G possui registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e reconhecida eficácia em casos de variabilidade glicêmica elevada. 
4. Relatório médico circunstanciado demonstrou imprescindibilidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica padronizada de eficácia equivalente no Sistema Único de Saúde, preenchendo o primeiro requisito do Tema 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
5. Documentação financeira idônea comprovou a hipossuficiência econômica da paciente, atendendo ao segundo requisito do referido precedente. 
6. Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário corroborou a indicação do sistema híbrido de infusão para pacientes com dificuldade de controle glicêmico, reforçando a evidência científica exigida. 
7. A negativa administrativa limitou-se à ausência de incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, sem análise da situação clínica individual, violando o Princípio da Eficiência e não afastando o direito fundamental à saúde previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.
8. Medidas executivas graduais, como o bloqueio de verbas públicas, guardam proporcionalidade e observam o Princípio da Reserva do Possível, conforme autorizado pelo Enunciado 86 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
9. O Agravo Interno reproduz argumentos já enfrentados, não apresentando fato novo ou fundamento jurídico apto a afastar os sólidos motivos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo Interno conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: 1. É admissível o fornecimento judicial de tecnologia médica não incorporada ao Sistema Único de Saúde quando comprovados registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, imprescindibilidade clínica individualizada, ausência de alternativa terapêutica padronizada eficaz e hipossuficiência econômica do paciente, atendendo aos critérios do Tema 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde não impede a tutela jurisdicional, se presentes evidências técnico-científicas suficientes. 3. A adoção de medidas executivas, inclusive bloqueio de verbas públicas, é legítima e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, em consonância com o Enunciado 86 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, resguardados o Princípio da Reserva do Possível e o Princípio da Razoabilidade” (fls. 18-20, e-doc. 11).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se que:

“(...) o próprio acórdão recorrido, em linha com a jurisprudência desta Corte, afastou a aplicação estrita do referido tema por entender que a bomba de insulina se classifica como ‘tecnologia de suporte’ ou ‘produto para saúde’, e não como medicamento, aplicando, por analogia, os requisitos do Tema 106 do STJ. 
Essa exata controvérsia foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Reclamação n. 81.552/GO, corroborou o entendimento adotado por este Tribunal. Naquela oportunidade, o Ministro Relator Nunes Marques consignou expressamente que os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral não se aplicam a produtos que não sejam caracterizados como medicamentos, a exemplo de equipamentos médicos, como a bomba de insulina. (...)
A par disso, de uma análise acurada dos autos, vê-se que o entendimento perfilhado no acórdão vergastado, ao afastar a incidência do Tema 6/STF por se tratar de ‘produto para saúde’, vai ao encontro do entendimento consolidado do próprio Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, impondo-se a inadmissão deste recurso extraordinário, ao teor da Súmula 286 do STF” (fl. 4, e-doc. 16).

4. O agravante argumenta “trata[r]-se de ação requerendo fornecimento de bomba de insulina que possui Parecer desfavorecível da Conitec e não incorporado ao SUS” (fl. 2, e-doc. 19).

Sustenta que “o decidido no acordão aqui recorrido representa claro desrespeito ao teor do Tema 6 do STF, tendo em vista que o referido Tema determina que em caso de haver parecer desfavorável da CONITEC, a análise judicial deve ser apenas sobre a ilegalidade do referido ato, o que não há nos autos” (fl. 3, e-doc. 19).

Afirma “demonstrada a repercussão geral exigida no art. 1.035 do CPC/2015, na modalidade prevista no § 3º, I, uma vez que o decidido contrariou súmula vinculante e jurisprudência dominante no STF” (fl. 3, e-doc. 19). 

 No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, 6º e 196 e os §§ 1º e 2º do art. 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 6 da repercussão geral.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

Esclareça-se que, quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).

A espécie em exame não está abrangida pelo que assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta refere-se ao tratamento médico consistente em fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos necessários para seu uso e manutenção. Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024). 
8. Logo, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral por não ser o caso de fornecimento de medicamentos (Temas 6 e 1.234 da repercussão geral), mas de insumos para tratamento médico de saúde, como afirmado pelo Tribunal de origem. 
 
9. Ao manter os fundamentos da sentença que reconheceu que “a responsabilidade pelo tratamento médico adequado aos necessitados é conjunta e solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios” (fl. 4, e-doc. 4), o Tribunal de Justiça de Goiás realizou a adequada e correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.

Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado. Verifica-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que informou a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado, reconhecendo que a “documentação financeira idônea comprovou a hipossuficiência econômica da paciente” e assentou que “o laudo clínico carreado aos autos demonstra a imprescindibilidade do equipamento para evitar a progressão das complicações já instaladas, inexistindo alternativa terapêutica padronizada de eficácia equivalente no SUS” (fls. 19 e 25, e-doc. 11), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora